Tribunal: STF
Processo: RE 1537825
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LAJEADO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2016. CONCESSÃO DE VANTAGENS. REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO”. (eDOC 124 – ID: fbb889a7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 24, I, do texto constitucional. (eDOC 158 – ID: 4bbd0b39)



    Sustenta-se que “independente da previsão da Lei Complementar nº 1/2016, que dispõe acerca do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Lajeado, ser anterior ao início da vigência da Lei Complementar nº 173/2020 e prever a concessão e requisitos das vantagens temporais, durante a vigência desta norma federal restou vedada a contagem de tempo para a aquisição de ventagens temporais em face do disposto em seu art. 8º, IX, o que não foi observado na decisão atacada”. (eDOC 158 – ID: 4bbd0b39, p. 11)



    Entende-se que o acórdão recorrido viola entendimento deste STF no sentido da constitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020.



    Os autos retornaram ao órgão julgador para um possível juízo de retratação com relação ao tema 1.137 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 174 – ID: d7724f0d)



    O acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LAJEADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRÂNSITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). CONCESSÃO DE VANTAGENS. REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS. PREVISÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA PROMOÇÃO DE CLASSE É ANTERIOR À REFERIDA LC. LEI MUNICIPAL Nº 1/2016 - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. (eDOC 192 – ID: b0e9f9af)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento nas alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    Quanto ao mérito, destaco o julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021 em que se assentou a constitucionalidade das medidas para limitação temporária de gastos com pessoal como forma de enfrentamento da pandemia de COVID-19. Colho a ementa proferida:  



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525”.  



    No ponto, destaco que essa Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no julgamento do tema 1.137, cujo paradigma é o RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19)”. Eis ementa do referido paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Com efeito, restou confirmada a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, o qual dispõe o seguinte:



     “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



     (…) 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. (Grifo nosso)



    Após o julgamento deste precedente, foi editada a Lei Complementar 191/2022, que afastou a aplicação dessa limitação aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No origem, Fábio Alexandre Baierle, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Trânsito, ajuizou ação declaratória cumulada com obrigação de fazer requerendo, em síntese, a aplicação de forma extensiva da Lei Complementar nº 191/2022, a qual alterou a Lei Complementar 173, “descongelando” as vantagens e benefícios dos servidores públicos no âmbito nacional, até o final de 2021.



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Confira-se trecho da sentença:



    “Dentro deste panorama legal, atentando-se à excepcionalidade da regra específica, não podendo o ente público computar o tempo de serviço dos servidores para fins de concessão de eventuais vantagens, conforme determinado pela LC nº 173/2020, entendo que a categoria do autor, qual seja, agente de trânsito, ainda que possam ter laborado no período da pandemia, assim como tantos outros funcionários públicos em todas as esferas, não podem ser enquadrados como aqueles de "linha de frente", a se beneficiar pela exceção prevista aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública, com o que resta improcedente a pretensão formulada pelos autores, como corolário lógico da análise expendida”. (eDOC 78, p. 4)



    Sobreveio a interposição de recurso, provido pela Corte de origem, para determinar ao Município Lajeado que considere a contagem do período de 1.5.2021 a 31.12.2021 para todas as vantagens, benefícios, licenças, anuênio, triênios e demais mecanismos equivalentes. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Em que pese o Município recorrido suscite ser inviável a implementação das vantagens pretendidas (anuênios, triênios, quinquênios, promoções, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes), tal pleito não merece prosperar, considerando que a Lei Complementar nº 1/2016, a qual dispõe acerca do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Lajeado, é anterior ao início da vigência da lei mansueto. Inteligência do art. 8º, I, da LC nº 173/2020. 



    Assim, ainda que a parte autora postule pelo seu enquadramento na LC 191/2022 (servidores da segurança publica e da saúde), considerando que a Lei Complementar nº 1/2016 (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Lajeado) é anterior à LC 173/2020, mister a concessão das vantagens pretendidas.



    Portanto, preenchidos os requisitos legalmente previstos para a concessão de vantagens, impõe-se a reforma da sentença com o acolhimento da pretensão da parte autora”.



    Nesse mesmo sentido, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIO ALEXANDRE BAIERLE, servidor público do Município de Lajeado, em face da sentença que julgou improcedente o pedido para a implementação das vantagens (anuênios, triênios, quinquênios, promoções, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes), afastando-se os reflexos da Lei Complementar nº 173/2020 (Lei Mansueto), o qual foi provido para reformar a sentença para procedência dos pedidos. 



    Interposto Recurso Extraordinário, os autos foram devolvidos a esta Turma Recursal para em juízo de retratação examinar a questão da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, acerca da vedação da contagem de tempo de serviço, no período pandêmico, para aquisição de benefícios a fim de evitar ônus financeiros à Administração, à luz do Tema 1.137 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.311.742), que resultou no acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25- 05-2021 PUBLIC 26-05-2021) 



    Na hipótese é incontroverso que o autor completou período para aquisição de vantagens temporais, residindo a controvérsia em relação a implementação dos efeitos financeiros na remuneração do servidor na vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 



    O acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para reformar a sentença pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos: 



    "(...) 



    É cediço que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), devendo atentar ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. 



    Com efeito, no caso dos autos, entendo que deve ser reformada a sentença de improcedência. 



    Em que pese o Município recorrido suscite ser inviável a implementação das vantagens pretendidas (anuênios, triênios, quinquênios, promoções, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes), tal pleito não merece prosperar, considerando que a Lei Complementar nº 1/2016, a qual dispõe acerca do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Lajeado, é anterior ao início da vigência da lei mansueto. Inteligência do art. 8º, I, da LC nº 173/2020. 



    Assim, ainda que a parte autora postule pelo seu enquadramento na LC 191/2022 (servidores da segurança publica e da saúde), considerando que a Lei Complementar nº 1/2016 (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Lajeado) é anterior à LC 173/2020, mister a concessão das vantagens pretendidas. Portanto, preenchidos os requisitos legalmente previstos para a concessão de vantagens, impõe-se a reforma da sentença com o acolhimento da pretensão da parte autora.



    (...)



    Dessa forma, não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, acerca da vedação da contagem de tempo de serviço no período pandêmico para aquisição de benefícios financeiros (Tema 1.137), no caso dos autos, considerando que a previsão dos requisitos objetivos para aquisição das vantagens temporais (Lei Complementar Municipal nº 1/2016) é anterior à LC 173/2020, incidente a ressalva do art. 8º, inc. I, da LC nº 173/2020”. (eDOC 191 - ID: cd8d1112, p. 1-2)



    Como visto, o acórdão recorrido, não obstante o disposto no art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020, determinou a contagem do tempo previsto na referida legislação como período aquisitivo, em manifesta contrariedade ao entendimento firmado por esta Corte nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Tema 1137 da repercussão geral.



    Importa ressaltar que, ao contrário do alegado pelo Tribunal de origem, a situação presente nos autos não se enquadra no inciso I do artigo 8º da LC nº 173/2020, segundo o qual fica proibido:



     I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; 



    A ressalva prevista no citado dispositivo se refere apenas a decisão judicial transitada em julgado e a aumentos salariais já concedidos por lei específica, não se referindo a promoções, progressões, quinquênios e anuênios, que, como já demonstrado acima, foram abrangidos pelo inciso IX do art. 8º.



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO PERÍODO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF, E RE Nº 1.311.742-RG/SP — TEMA Nº 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Quando do julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, o Supremo concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de despesas com pessoal ante a necessidade de propiciar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. 2. Na análise do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário reafirmou o entendimento acima indicado, proclamando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1450072 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.7.2024)



    Seguindo a mesma orientação, cito as decisões proferidas nos seguintes processos: RE 1.533.113, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28.2.2025; RE 1.532.436, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2025; e RE 1.527.866, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2024.



    Por fim, registre-se que o disposto na LC 191/2022 foi direcionada exclusivamente para servidores da segurança publica e da saúde, entre os quais não se inclui o agente de trânsito, haja vista o disposto no art. 144 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reestabelecer a sentença (art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente